Tribunal: TJDFT
Processo: 0734183-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUÍZO SUSCITANTE. 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. JUÍZO SUSCITADO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. No processo criminal a competência, via de regra, será determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, nos termos do artigo 70 do Código Processual Penal.
2. A competência territorial mostra-se relativa e, como tal, deve ser alegada no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, não sendo passível de declinação de ofício (Súmula no 33/STJ).
3. No caso, tendo o juízo suscitado recebido a inicial acusatória e iniciado a instrução criminal, inclusive rejeitando exceção de incompetência arguida pelo querelado, ocorreu o fenômeno da perpetuatio jurisdictionis, não sendo possível posterior declinação de ofício.
4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Águas Claras).